Tribunal: TJMT
Processo: 1025586-68.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025586-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 062.712.471-21 (AGRAVANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto contra decisão prolatada nos autos da execução penal n. 2000145-20.2020.8.11.0008, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que determinou a unificação das penas impostas ao agravante. Conforme consta, o reeducando cumpre pena em razão de condenações anteriores, quando sobreveio nova condenação criminal ainda não transitada em julgado, ocasião em que foi expedida guia de execução provisória.

II – Questão em discussão:
A controvérsia recursal consiste em definir se é possível a unificação das penas com base em guia de execução provisória, quando o reeducando obteve o direito de recorrer em liberdade na nova ação penal e não se encontra efetivamente preso em decorrência dessa condenação.

III – Razões de decidir:
A unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, pressupõe a efetiva execução das sanções. Tal pressuposto não se verifica quando existe apenas guia provisória, desacompanhada de prisão real. A concessão do direito de recorrer em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura, afasta a incidência da execução provisória e, por conseguinte, a possibilidade de unificação imediata. A interpretação sistemática do art. 111, parágrafo único, da LEP exige compatibilidade entre a existência de execução em curso e a adoção de medidas como a unificação. A ausência de segregação cautelar ou de execução definitiva inviabiliza a produção desses efeitos executórios. O princípio da proporcionalidade e o da individualização da pena reforçam que a unificação somente deve ocorrer quando presentes os pressupostos materiais da execução penal, o que não ocorre na hipótese dos autos.

IV – Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
A unificação de penas prevista no art. 111, parágrafo único, da LEP exige a efetiva execução da nova condenação, sendo incabível quando o apenado obteve o direito de recorrer em liberdade e não se encontra segregado. A guia de execução provisória não autoriza a unificação das reprimendas quando inexistente prisão real relacionada à nova condenação. A coerência sistêmica da execução penal impõe que a unificação somente se opere após o trânsito em julgado da nova sentença condenatória ou com o início da execução provisória que implique segregação efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: art. 111, parágrafo único, da LEP; art. 586 do CPP; art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AgExPe NU 1025834-10.2020.8.11.0000). (N.U 1007675-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSE GOMES DE SOUZA JUNIOR
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – Execuções Penais em Meio Fechado (MT), nos autos do Processo n. 2000145-20.2020.8.11.0008, que determinou a unificação das penas privativas de liberdade, conforme decisão constante no Evento n. 235 (Id. 303565392, p. 622 a 624).

Em suas razões (Id. 303565392), o agravante, por meio de seu advogado constituído, aduz, em síntese, que a decisão combatida foi proferida sem observância do contraditório e da ampla defesa, destacando que não houve a necessária citação pessoal do reeducando para manifestação quanto à proposta de unificação. Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade do ato decisório, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para reabertura da fase instrutória com observância das garantias constitucionais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 303565392, p. 628 a 634), sob o argumento de que a unificação das penas foi devidamente fundamentada e amparada no art. 111 da Lei de Execução Penal, não se verificando nulidade no procedimento adotado, tampouco prejuízo à defesa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela d. Procuradora JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 314853879), entendendo não haver irregularidade na decisão impugnada, a qual observou os ditames legais e constitucionais pertinentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jose Gomes de Souza Junior
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que determinou a unificação das penas do reeducando, com base no art. 111 da Lei de Execução Penal, em razão de nova condenação criminal.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a determinação judicial de soma ou unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, exige a prévia citação pessoal do condenado, sob pena de nulidade por violação ao contraditório.

O agravante sustenta, em síntese, que a unificação das penas seria indevida, pois a nova condenação que originou a guia provisória ainda não transitou em julgado e, ademais, foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade no processo criminal n. 1001188-86.2025.8.11.0055.

Assim, defende não haver execução em curso que justifique a imediata unificação, requerendo o desentranhamento da guia provisória.

Sobre isto, dispõe o art. 111 da LEP:

Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Portanto, de ato obrigatório do Juízo da Execução que visa estabelecer a pena global e o regime prisional adequado. Como bem leciona Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, 2018, p.114)
se cada uma das condenações advier de juízos distintos, cabe ao magistrado da execução penal proceder à soma, de forma a consolidar diversos títulos executivos em um único cálculo
.

Nos autos, o reeducando cumpre pena unificada de 7 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, resultante de condenações pelos arts. 129, § 13, e 157 do Código Penal. Durante o cumprimento da reprimenda, em regime semiaberto, praticou novo crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), ensejando regressão ao regime fechado e nova condenação à pena de 2 anos, 9 meses e 7 dias, conforme decisão prolatada nos autos n. 1001188-86.2025.8.11.0055.

Houve expedição de guia de execução provisória, o que, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, autoriza a soma das penas, independentemente do trânsito em julgado da última condenação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, existindo guia de execução provisória, é possível a unificação de penas e a prática dos atos executórios correlatos:

AGRAVOS DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – RECURSO DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO, NÃO CABIMENTO DA UNIFICAÇÃO DE PENAS PROVISÓRIA E DEFINITIVA E RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PENAL EM CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – PEDIDOS DE AFASTAMENTO DA PENA DE DETENÇÃO, DA GUIA PROVISÓRIA E CONDENAÇÃO ANULADA EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME NÃO EXIGE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MAIS GRAVOSA AO TRÁFICO DE DROGAS – REPRIMENDAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – SOMA PARA DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – PENA DE DETENÇÃO DEVE SER COLOCADA NO CÁLCULO – UNIFICAÇÃO DE PENAS PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS – DIRETRIZ DO TJMT – LEGITIMIDADE DA CUMULAÇÃO – RELATÓRIO DE ATESTADO DE PENA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANULADA EM ACÓRDÃO DESTE E TRIBUNAL – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – ARESTO DO TJMG – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU – JULGADOS DO STJ E TJMT – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES – REVERSÃO DE ENTENTIDMENTO DO STJ – OBSERVÂNCIA DA NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO ISOLADAMENTE – PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR DA EXECUÇÃO PENAL CONDENAÇÃO ANULADA E DESPROVIDO O RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. (...) Mostra-se “legítima a expedição da respectiva guia de recolhimento provisória e a sua unificação às demais reprimendas, com o subsequente prosseguimento da execução penal, visando ao melhor interesse do próprio reeducando, a fim de lhe possibilitar o preenchimento dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios pertinentes à fase executória, ex vi do art. 2.º, § único, c/c art. 111, § único, ambos da L.E.P., e enunciado de Súmula n.º 716 do STF.” (TJMT, AgExPe NU 1025834-10.2020.8.11.0000). (N.U 1007675-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS E PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA, A FIM DE EXCLUIR A SANÇÃO DECORRENTE DA GUIA PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PRISÃO-PENA – EXPEDIÇÃO DA GUIA PROVISÓRIA QUE VISA AO MELHOR INTERESSE DO REEDUCANDO E À GARANTIA DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS QUE SE IMPÕE PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO – ART. 111, § ÚNICO, DA L.E.P. - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ante a similitude fática entre a prisão preventiva e a prisão-pena, e uma vez mantida a prisão cautelar em sede de sentença recorrível, negando-se ao condenado o direito de aguardar em liberdade o eventual trânsito em julgado da condenação, é legítima a expedição da respectiva guia de recolhimento provisória e a sua unificação às demais reprimendas, com o subsequente prosseguimento da execução penal, visando ao melhor interesse do próprio reeducando, a fim de lhe possibilitar o preenchimento dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios pertinentes à fase executória, ex vi do art. 2.º, § único, c/c art. 111, § único, ambos da L.E.P., e enunciado de Súmula n.º 716 do STF. Precedentes.

Recurso desprovido. (N.U 1010601-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA GUIA PROVISÓRIA DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS NO PROCESSO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE REGREDIDO DE REGIME PELA PRÁTICA DE FALTA GRAVE CONSISTENTE EM COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – EXCLUSÃO DA GUIA PROVISÓRIA NÃO ENSEJA RESTITUIÇÃO DA SUA LIBERDADE – PROCEDIMENTO ESCORREITO ADOTADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO POR SE TRATAR DE RÉU PRESO - POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E PROVISÓRIAS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 716 DO STF – PEDIDO INDEFERIDO COM DENEGAÇÃO DA ORDEM. Inexiste constrangimento ilegal na unificação das penas definitiva e provisória do paciente, que se trata de sentenciado preso em razão da regressão de regime, haja vista que o art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais dispõe que a execução penal é também aplicável ao preso provisório, de modo que não há qualquer impedimento, nos termos do art. 111, parágrafo único, da referida Lei, de se unificar, provisoriamente, o restante da pena que estava sendo cumprida pelo paciente e a nova condenação, ainda que pendente de trânsito em julgado. Pedido julgado improcedente com denegação da ordem. (N.U 1020754-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

O agravante alega nulidade da decisão, sob o argumento de violação ao contraditório em razão da ausência de sua citação pessoal para manifestação prévia. A tese, contudo, não merece prosperar.

A unificação das penas constitui mera operação aritmética decorrente da superveniência de nova condenação. Não se trata de ato discricionário do magistrado, mas de imposição legal prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, que prescinde de dilação probatória e não exige contraditório prévio para sua validade.

No caso, o Juízo da Execução agiu em estrita observância aos princípios da legalidade e da continuidade da execução penal, limitando-se a consolidar os títulos executivos e a ajustar o regime de cumprimento ao novo
quantum
global da reprimenda. Ademais, o presente caso, factualmente, não é o entendimento jurisprudencial dominante no STJ, no caso dos autos, o agravante já cumpre pena. Assim, não se verifica qualquer afronta à individualização da pena ou ao princípio da proporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
do agravo em execução penal, mantendo-se a decisão que determinou a unificação das penas do reeducando
Jose Gomes de Souza Junior
, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025